Tribunal: TJSP
Processo: 2257742-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257742-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é paciente MARCONY
SANTOS DE FREITAS, Impetrantes JOSE PIO FERREIRA e MARCOS
ALEXANDRE PIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257742-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 15.385
Impetrantes: José Pio Ferreira e
Marcos Alexandre Pio Ferreira
Pacte: Marcony Santos de Freitas
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca
de Arujá SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Alegação de constrangimento ilegal
em razão de excesso de prazo para a formação da culpa. Não configuração de um quadro deste
tipo à luz do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados José Pio Ferreira e Marcos
Alexandre Pio Ferreira em favor de Marcony Santos de Freitas. Alegam,
em suma, que o paciente, preso preventivamente pela suposta prática do
crime de roubo desde 21/03/2019, padece de constrangimento ilegal
pelas seguintes razões: a) excesso de prazo da custódia cautelar; b)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar. Buscam a
desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
492/494).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 497/500).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça no sentido de que a impetração seja julgada prejudicada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257742-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
503/505).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de roubo circunstanciado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de
novembro de 2018, por volta das 8h, na Rua Topázio, no 96, Jardim Emília, nesta cidade e
comarca de Arujá, WAGNER FERREIRA LOPES, qualificado a fls. 73, agindo em concurso
com outros dois agentes ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu, para proveito
comum, o veículo automotor da marca Chevrolet, modelo Spin, um aparelho receptor de
televisão, um forno micro-ondas, um multiprocessador, dois televisores, um DVD player, 01
aparelho de telefone celular da marca Samsung J5, joias e pulseiras de ouro, além de
R$400,00 em espécie, pertencentes à vítimaDenise Jandelli Gimenes; e um aparelho de
telefone celular da marca Samsung J7, pertencente à vítima Letícia Samogim Moreira dos
Santos.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar acima identificadas, MARCONY SANTOS DE FREITAS concorreu para a prática do
crime acima descrito.
Segundo restou apurado, MARCONY prestava serviços de
jardinagem na residência da vítima Denise. Aproveitando-se das informações que colheu no
local, conversou com seu comparsa WAGNER sobre a existência de dinheiro na casa da
vítima.
Os denunciados, então, decidiram praticar o roubo,
combinando que o produto do crime seria rateado. MARCONY repassou a WAGNER
informações sobre a rotina dos moradores, um casal de idosos, facilitando a prática do
crime.
WAGNER, então arquitetou a prática do roubo com outros
dois agentes ainda não identificados, um deles conhecido por “Baixinho”.
No dia dos fatos, WAGNER dirigiu-se à residência na
companhia outros dois agentes ainda não identificados, conduzindo seu veículo da marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257742-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
GM, modelo Celta, placas DDX-3376. MARCONY, conforme anteriormente combinado,
havia deixado o portão dos fundos aberto, para facilitar o ingresso dos agentes na
residência.
No local, os dois agentes abordaram MARCONY, que
trabalhava no local e simulou ser uma mera vítima do roubo. MARCONY ingressou na
residência fingindo estar rendido pelos agentes, que apontavam uma arma na direção da
sua cabeça. WAGNER aguardava do lado de fora da residência, em seu automóvel,
vigiando e dando guarida à prática do crime.
Mediante grave ameaça exercida com o emprego ostensivo
das armas de fogo, as vítimas foram rendidas e tiveram a liberdade restringida. Letícia teve
os pulsos amarrados, enquanto Denise ficou confinada no quarto, onde também estava seu
marido, idoso e enfermo.
Os agentes separaram os bens das vítimas e, ao final,
exigiram as chaves do veículo de Denise. Ato contínuo, acondicionaram os bens subtraídos
no automóvel, deixaram a residência e se encontraram com WAGNER, que aguardava do
lado de fora. Em seguida, todos fugiram na posse do produto do crime, que posteriormente
foi rateado.
A polícia foi chamada pela vítima e, em seguida, encontrou
o veículo, que havia sido abandonado pelos agentes nas imediações do local (auto de
exibição e apreensão de fls. 07).
Posteriormente, após a realização de diligências para
elucidação da autoria, em análise das imagens registradas por câmeras existentes nas
imediações da casa da vítima, policiais civis constataram que o veículo de WAGNER havia
passado pelo local no dia e horário do roubo.
WAGNER foi ouvido e negou qualquer envolvimento com os
fatos (fls. 10), mas autorizou o acesso a seu aparelho de telefone celular (fls. 11), que foi
apreendido pela polícia (auto de exibição e apreensão de fls. 16).
Da análise do telefone, descobriu-se o contato mantido
entre WAGNER, MARCONY e o comparsa conhecido como “Baixinho”. Todas as
diligências realizadas pela polícia constam do relatório policial de fls. 41/53.
Então, inquirido pela Autoridade Policial, frente às
evidências, MARCONY confessou a participação no roubo (fls. 18/19) e confirmou que
WAGNER era um dos coautores do crime (fls. 33).
MARCONY, antes de ter sua prisão temporária decretada,
chegou a procurar pela vítima Denise para restituiu-lhe parte dos bens subtraídos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257742-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/37(...)” (cf. fls. 111/114 dos autos
do processo de conhecimento).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
4. Por sua vez, a forma de execução roubo
praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade das vítimas, em que houve violação a domicílio
indica que o paciente é pessoa perigosa, cuja liberdade põe em risco a
coletividade, a reclamar uma pronta reação do ordenamento jurídico,
com o escopo de tutelar bens jurídicos fundamentais.
Conforme proclamado pelo Excelso Pretório,
a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do réu
aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves).
Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel.
Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257742-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Realmente, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257742-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
5. De outro norte, não há ilegalidade em razão
do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não
deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo
simples cômputo dos dias em que presa a acusada cautelarmente. O
Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de
visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução
encontra uma justificativa aceitável.
Impende, por seu turno, considerar que o atraso
decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus qualifica-se
juridicamente como motivo de força maior, a justificar o retardo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257742-67.2020.8.26.0000 -Voto no
8
relação processual (artigo 798, par. 4o, do Código de Processo Penal).
Dentro deste contexto, cabe anotar que foi
proferida sentença, no dia 31.10.2020, tendo o paciente sido condenado
à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por infração ao artigo 157, § 2o, II, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, mantida a custódia cautelar (cf. fls. 495/513 dos autos do
processo de conhecimento).
O que, na linha da jurisprudência, torna
prejudicada a alegação de excesso de prazo (STF, HC 111.119/PI, rel.
Min. Luiz Fux; HC no 113.185, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
103.020, rel. Min. Cármén Lúcia; HC no 96.609, rel. Min. Eros
Grau; HC no 97.742, rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, HC no
214.663, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 247921, rel. Min. Sebastião
Reis Junior; HC no 234992, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, entre
outros).
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator